Tribunal: TJBA
Processo: 8082854-62.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082854-62.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JAMILE DO NASCIMENTO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES, GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que condenou a parte ré ao pagamento de indenização complementar de seguro DPVAT no valor de R$ 3.375,00, fixando honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre a condenação (R$ 337,50). A apelante pleiteia a majoração da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há deserção em razão da suposta ausência de preparo recursal; (ii) estabelecer se, diante do valor reduzido da condenação, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, com majoração do montante fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição da preliminar se impõe quando comprovado nos autos o recolhimento das custas recursais no ato da interposição da apelação, afastando a alegação de deserção.

O art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo.

A fixação proporcional ao valor da condenação, quando esta é ínfima, conduz a montante incompatível com a justa retribuição pelo trabalho desempenhado, devendo-se observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

A natureza alimentar da verba honorária impõe remuneração condigna ao labor técnico desenvolvido, preservando a proporcionalidade entre dedicação exigida e resultado obtido.

A jurisprudência do TJBA consolida a fixação de honorários por equidade em causas de baixa complexidade e condenação de pequeno valor, adotando parâmetro de R$ 1.000,00 como quantia razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O recolhimento tempestivo das custas recursais afasta a preliminar de deserção.

É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da condenação resulta em quantia irrisória, observados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Em causas de baixa complexidade com condenação de pequeno valor, o montante de R$ 1.000,00 mostra-se compatível com a proporcionalidade e a razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; 99, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0500038-74.2017.8.05.0088, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 21/02/2019; TJBA, Apelação nº 0501633-16.2014.8.05.0088, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 29/07/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
AFASTAR A PRELIMINAR
e
DAR
PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

07